Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008425-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ELIAS FERNANDES GUIMARAES - CPF: 864.489.861-20 (PACIENTE), ISRAEL ANDRADE GUIMARAES - CPF: 061.856.991-09 (PACIENTE), CRISTIANO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 054.717.321-03 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), ELIAS FERNANDES GUIMARAES - CPF: 864.489.861-20 (PACIENTE), ISRAEL ANDRADE GUIMARAES - CPF: 061.856.991-09 (PACIENTE), CRISTIANO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 054.717.321-03 (PACIENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008425-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTES, PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E DURANTE O PERÍODO NOTURNO [ART. 155, §§§1
o
, 4
o
, IV e 6
o
, DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312, do Código de Processo Penal ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008425-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS

PACIENTES:
CRISTIANO BARBOSA DE SOUZA,
ELIAS FERNANDES GUIMARÃES e
ISRAEL ANDRADE GUIMARÃES

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CRISTIANO BARBOSA DE SOUZA, ELIAS FERNANDES GUIMARÃES e ISRAEL ANDRADE GUIMARÃES
, segregados cautelarmente pela suposta prática do crime
previsto no
artigo
155, §§§1
o
, 4
o
, IV e 6
o
, do Código Penal
[
furto qualificado de semoventes, praticado em concurso de pessoas e durante o período noturno
], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Juscimeira
/MT (autos de
prisão em flagrante
n.
1000224
-
90
.20
20
.811.0000 – Código 31120570).

Aduz o impetrante que:
1)
a fundamentação utilizada para as custódias cautelares consiste em ilações abstratas e genéricas sobre o crime, e não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão;
2)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção das segregações preventivas;
3)
as prisões cautelares ofendem o princípio da homogeneidade das prisões, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirão a pena em regime fechado; 4) em razão d
o contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e da existência de predicados pessoais favoráveis aos pacientes, é possível a substituição das segregações preventivas pela aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente o comparecimento periódico em juízo e o monitoramento por tornozeleira eletrônica
(doc. digital n.
39638459
).

A
liminar foi
deferida
pelo Desembargador Plantonista, substituindo as
prisões
preventivas por medidas cautelares diversas (doc. digital n.
39650458
).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (doc. digital n.
40371961
), e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando os efeitos da liminar (doc. digital n.
41493474
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008425-21.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes por ordem do
Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT [autos de inquérito policial n. 1000224-90.2020.811.0000 – Código 31120570]
, no qual os beneficiários respondem pela suposta prática do crime de furto de semoventes, praticado em concurso de pessoas e durante o período noturno [art. 155, §§§1
o
, 4
o
, I e 6
o
, do Código Penal].

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 1
o
de abril de 2020,
por, supostamente, terem furtado um boi e um carneiro
.

Apesar do desmazelo do impetrante em não juntar a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal, o Desembargador Plantonista, Paulo da Cunha, localizou e transcreveu a fundamentação utilizada pela autoridade coatora,
verbis
:

“Primeiramente, consigno que, neste momento, torna-se inviável a realização de audiência de custódia, ante a determinação proferida nos autos de cód. 21689.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os indiciados foram detidos em estado de flagrância, por haver cometido figura delitiva e ter sido autuado nas seguintes circunstâncias: foi condutor/1a testemunha Oseias Benedito Martins, 2a testemunha Edson Alves de Sousa e 3a testemunha Leopoldo Domingues, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha(s) e conduzidos, estando os instrumentos devidamente assinados por todos, inclusive pela autoridade policial.

[...]

As prisões foram efetuadas legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto e mantenho as prisões levada a cabo.

2. Nesse vértice, no caso dos autos, resta evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se fazem presentes. O crime supostamente praticado pelos acusados tem pena máxima que suplanta em muito a exigência legal, sendo suscetível de prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do CPP (requisito de admissibilidade).

[...]

Destaco, que em cognição sumária e provisória, nota-se que a materialidade do delito e relativamente os indícios de autoria estão consubstanciados nos documentos acostados ao feito, ou seja, auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de depoimento e laudo de constatação preliminar de entorpecentes.

[...]

Sobre a gravidade do crime cuja autoria lhes são debitadas muito não há a dizer. Trata-se de delito (furto) reveladores da audácia e destemor de quem os pratica. Mais ainda firma o desrespeito para com os seus pares a ponto de se afigurar fato vulnerador da paz social
.

Convém ressaltar que embora Juscimeira se trate de uma cidade pequena a prática de crimes é até elevada, sendo que tais condutas causam intranquilidade à população ordeira, constantemente vitimada por esta espécie de ação social, o que propicia àqueles que tomam conhecimento de suas realizações um forte sentimento de impunidade e de insegurança
.

Nesse vértice, a garantia à ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração x repercussão social, inserindo-se, pois, em seu conceito
a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva, sendo que fatos dessa natureza repercutem negativamente junto à comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva
.

[...]

Manter segregado o agente não é uma questão teórica, extraída de meros conceitos vagos e sem lastro fático, embasado em simples hipóteses acadêmicas.

3. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6o, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de Elias Fernandes Guimarães, Cristiano Barbosa de Souza e Israel Andrade Guimarães em prisão preventiva”
(doc. digital n. 39650458).

Não obstante a presença do
fumus comissi delicti –
notadamente pela prisão em flagrante dos pacientes –, o juiz da causa, ao fundamentar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em elementos de provas existentes nos autos, a necessidade da medida extrema.

Em relação à garantia da ordem pública, não basta a autoridade coatora dizer que as condutas dos pacientes causaram “
intranquilidade à população ordeira
”, de que suas ações causam “
forte sentimento de impunidade e de insegurança
”, menos ainda que o encarceramento servirá para “
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça
”.

Tratando-se de medida excepcional, caberá ao juiz demonstrar que, no caso específico – pelas particularidades do
modus

operandi
do crime ou pelas condições pessoais dos agentes –, que a prisão preventiva atende suas finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidade e efetividade do processo.

Não é a natureza do crime que define a necessidade da prisão, por mais grave que possa ser. Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS [...] A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime [...]”
(HC 554.111/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ademais, o crime a eles imputados [furto qualificado de semoventes, praticado em concurso de agentes e durante o período noturno] , não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, a demonstrar por si só, suas periculosidades.

Some-se a isso que, em consulta à certidão de antecedentes do paciente,
ISRAEL ANDRADE GUIMARÃES
, não verifiquei a existência de outras ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor.

Noutro giro, em relação aos pacientes,
ELIAS FERNANDES GUIMARÃES
e
CRISTIANO BARBOSA DE SOUZA
, verifico a existência de outras ações criminais desfavor deles.

Em relação ao paciente,
ELIAS
, foi ele denunciado nos autos da ação penal n. 12102-22.2015.811.0010 (Código 70667), em trâmite na 3
a
Vara Criminal de Jaciara/MT, pela prática do crime de receptação; e
CRISTIANO
, responde à ação penal n. 4508-20.2016.811.0010 (Código 84631), no Juizado Especial de Jaciara/MT, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 309 e 310, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, apesar da reiteração delitiva dos pacientes, verifico que as anotações não foram usadas como fundamento da prisão preventiva, de modo que “
não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo Singular, sob pena de incidir em indevida inovação
” [STJ, HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018].

Logo, pelas particularidades do caso concreto, entendo que é suficiente a manutenção das cautelares estabelecidas no deferimento da liminar [
comparecimento mensal em juízo
e
proibição de se ausentarem da comarca
], bem como a imposição da
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
CRISTIANO BARBOSA DE SOUZA
,
ELIAS FERNANDES GUIMARÃES
e
ISRAEL ANDRADE GUIMARÃES
, vinculadas ao cumprimento das medidas cautelares fixadas, sem prejuízo de novo decreto prisional, em caso de descumprimento.

Por derradeiro,
delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela realização da audiência para colocação das tornozeleiras eletrônicas, consignando, ainda, que poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras medidas, bem como decretar nova prisão preventiva, com base em elementos concretos e mediante fundamentação adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020